Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VALOR CERTO DA CONDENAÇÃO. ELEMENTOS PROCESSUAIS QUE NÃO PERMITEM A IMEDIATA IDENTIFICAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que o condenou a implementar em favor da parte autora o benefício do auxílio-transporte, sem a necessidade de serem apresentados os bilhetes de transporte, bem como a lhe pagar o importe relativo à referida rubrica desde a sua supressão do contracheque, bem como das parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação.
2. Preliminar de iliquidez da sentença: o Distrito Federal suscita a iliquidez da sentença, uma vez que não teriam sido arbitrados nem o valor a ser implementado a título de auxílio-transporte, nem os valores retroativos que devem ser pagos.
3. Na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo.
4. No caso concreto, razão assiste ao Distrito Federal, pois além de não fixar o valor exato das condenações, a sentença utilizou parâmetro inservível para o cálculo deste montante (“desde a sua supressão do contracheque”), pois a petição inicial não narra o momento em que o auxílio-transporte teria deixado de ser pago nos contracheques da autora.
5. Frise-se que a iliquidez da sentença pode ser afastada nos casos em que meros cálculos aritméticos sejam suficientes para a identificação do quantum condenatório, o que não é a situação dos autos, principalmente diante do supracitado equívoco quanto aos parâmetros da condenação.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos para o Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento contendo valor certo das condenações. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).